Tribunal: TJSP
Processo: 1007424-07.2024.8.26.0529
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPOSTA OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS.
Alegação de contradição na decisão. Não reconhecimento. Manifestação clara de inconformismo com o v. acórdão. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material.

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPOSTA OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS.
Alegação de contradição na decisão. Não reconhecimento. Manifestação clara de inconformismo com o v. acórdão. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Embargos de declaração rejeitados.